Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001504-46.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACI CIANCIARULO
RECORRIDO: ROSANGELA SOARESALMINO AFONSO FERNANDES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACI CIANCIARULO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94466492):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO – DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ANÁLISE PREJUDICADA – MULTA DO ART. 1026, § 2o, CPC APLICADA EM PRIMEIRO GRAU – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se a perda superveniente de parte do objeto do recurso, torna-se prejudicado o exame das razões recursais. A decisão de primeiro grau não padecia da obscuridade apontada pela embargante, o que confirma o caráter protelatório da medida, tendo sido, pois, bem aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.
(TJ-MT 10015044620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno interposto por EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO, em face da decisão monocrática de Id. 54236481 e 64836493, que não conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento, em razão da perda do objeto, e manteve a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, aplicada em primeiro grau, de 1% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 932, inciso III do CPC, ao argumento de que “(...) não há que se falar em perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento em virtude do julgamento do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005946- 54.2017.8.11.0040, visto que ao manter a r. sentença que reconheceu o direito do recorrido a “20% do valor da área do imóvel”, manteve-se hígido o interesse recursal da recorrente contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução, que determinou o “prosseguimento do feito nos termos da decisão de fls. 570/571 e 655”, para determinar “a imissão do recorrido na posse no percentual de ‘20% do imóvel’”, que juridicamente não é a mesma coisa que o pagamento de “20% do valor da área do imóvel”, porquanto as regras processuais para a execução de pagamento de quantia certa se diferem das regras processuais para a execução de entrega de coisa certa. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 1.026, §2o do CPC, sob a alegação de que os embargos de declaração opostos não tinham caráter protelatório.
Recurso tempestivo (id 99850471) e preparado (id 99811969).
Contrarrazões apresentadas (id 102662962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação ao artigo 932, inciso III do CPC está amparada na assertiva de que a decisão recorrida determinou a imissão na posse de 20% do imóvel litigioso, sem observar que a sentença proferida nos autos dos embargos à execução foi retificada para reconhecer o direito da parte recorrida a 20% do valor da área do imóvel, de forma que não há que se falar em perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.
Contudo, verifica-se que a questão relativa à aludida retificação da sentença proferida nos embargos à execução não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC está amparada na assertiva de impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios, pois não restou verificado o seu caráter protelatório.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Ao examinar as razões postas no embargos de declaração de Id. 32552450, entendo que agiu com acerto o d. Julgador a quo, uma vez que a ora recorrente, de fato, apresentou embargos de declaração objetivando apenas o reexame das questões já apreciadas, eis que inconformada com o seu resultado, sem apresentar, contudo, a ocorrência de quaisquer das máculas tratadas no artigo 1.022 do CPC, hábeis a ensejar o manejo do referido recurso.
Sabe-se que a constatação da atuação protelatória da parte na oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir alegação notadamente infundada objeto de decisões anteriores autoriza a reprimenda do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Diante desse contexto, no qual se destaca a absoluta impertinência do recurso interposto, é forçoso reconhecer que os embargos de declaração eram em verdade procrastinatórios, razão pela qual mantenho a multa aplicada em primeiro grau (...)”. (g.n)
De igual forma, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, também enseja o exame dos fatos e provas dos autos.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça